Tribunal: TJBA
Processo: 8049733-07.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8049733-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JONAS FELIX DE SOUZA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 2ª VARA DOS FEITOS CRIMINAIS, JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE IRECÊ - BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA CRIANÇA. NULIDADE DO FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ARGUMENTO SUPERADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO. I - Caso em exame. 1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela defesa de paciente que teve a sua prisão em flagrante homologada e a sua prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê, em audiência de custódia, nos autos do processo sob nº 8004881-53.2025.8.05.0110, pela suposta prática dos crimes de tortura e de tentativa de homicídio contra menor de 14 anos, sendo sustentada a não caracterização do estado de flagrância e a ausência de fundamentação para a custódia cautelar. II - Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em definir se há nulidade na prisão em flagrante do paciente, bem como se restou configurado o constrangimento ilegal por ausência de fundamentação da decisão vergastada. III - Razões de decidir. 3. A despeito das alegações do Impetrante, no sentido da não caracterização do estado de flagrância, sob o argumento de que “o custodiado foi preso após um lapso temporal, não havendo notícia de qualquer perseguição ou diligência que o tenha surpreendido no exato momento da prática do suposto crime, como exige o conceito legal de flagrância", infere-se dos autos que a defesa não se insurgiu, em primeira instância, em relação a este aspecto do flagrante perpetrado, conforme Termo de Audiência de Custódia e Decisão acostadas aos autos. Demais disto, nota-se que já foi decretada a prisão preventiva do paciente, estando a medida prisional fundamentada, portanto, em um novo título, o que torna superada eventual irregularidade na prisão em flagrante. Rejeita-se, portanto. 4. Por outro lado, o decreto prisional apresenta fundamentação adequada e idônea, descrevendo a presença de indícios de materialidade e autoria delitivas e a necessidade da manutenção da custódia cautelar, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do agente, sendo ainda constatado o acentuado risco de reiteração delitiva e a necessidade de salvaguardar a integridade física e mental da vítima, menor de 14 anos de idade. 5. Embora a defesa alegue que o paciente não teria confessado a prática dos crimes de tentativa de homicídio ou de tortura, cingindo-se a confirmar a prática do crime de lesão corporal, em verdade, a gravidade do que foi declarado pelo indiciado é manifesta, conquanto, ao ser interrogado perante a autoridade policial, entendeu como correta a sua conduta de amarrar uma criança “pelos pés e mãos” e restringir a sua liberdade, abandonando-a no local, ferida e imobilizada, apenas porque o menor teria dito que ele seria o autor de um suposto furto ocorrido no Município de Ibititá. 6. Tal postura revela-se não apenas preocupante, conquanto isenta de arrependimento ou razoabilidade, como também evidencia o acentuado risco de reiteração delitiva, mostrando-se temerária a eventual conduta que o Paciente possa vir a adotar em face do mesmo infante, agora que este lhe imputou a autoria de possíveis crimes de cárcere privado, tortura e tentativa de homicídio. 7. Nesta senda, inobstante as mencionadas condições pessoais favoráveis do paciente, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão revela-se insuficiente para acautelar a ordem pública e proteger "a integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente", direito este assegurado à referida vítima, nos termos do art. 17 do ECA. IV - Dispositivo e Tese. 8. A tese de ilegalidade da prisão do paciente, diante da aventada inocorrência do estado de flagrância, encontra-se superada, tendo em vista a superveniência de novo título a embasar a sua custódia cautelar, qual seja, o decreto de prisão preventiva. 9. Estando presentes os requisitos autorizadores da segregação preventiva, diante da gravidade concreta do delito e do acentuado risco de reiteração delitiva, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastá-la. 10. Ante o exposto, denega-se o Habeas Corpus impetrado. Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 312 e 313; Lei nº 8.069/1990, artigos 17 e 18; CP, art. 148, §1º, IV, art. 121, III e IX; Lei nº 9455/1997, art. 1º, I, b. Jurisprudência relevante citada: STJ. RHC n. 79.035/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017; STJ. HC n. 466.077/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 20/2/2019. HABEAS CORPUS DENEGADO. HC 8049733-07.2025.8.05.0000 - IRECÊ RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8049733-07.2025.8.05.0000, da 2ª Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Irecê - BA, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JONAS FELIX DE SOUZA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em denegar a ordem impetrada, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data constante na certidão de julgamento. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator